Tribunal: TJMT
Processo: 1018559-18.2019.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018559-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), HARIDA RODRIGUES GATTASS DO AMARAL - CPF: 056.494.291-03 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — IMPRESCINDIBILIDADE — COMPROVAÇÃO.

Comprovada a necessidade do uso do medicamento de princípio ativo
ustequinumabe
, imprescindível ao tratamento de pessoa hipossuficiente acometida de
doença de Crohn
(
CID 10 K50
), é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Harida Rodrigues Gattas do Amaral
contra a sentença (Id. 101817568) prolatada em
ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer (com pedido de tutela específica de urgência)
.

Assegura que “
já fez uso dos medicamentos preconizados pelo protocolo Ministério da Saúde
[...],
no entanto, a doença se mostrou refratária, mantendo quadro de atividade da patologia, que colocam sua vida em risco
”, razão pela qual foi prescrito o medicamento stelara
®
(princípio ativo
ustequinumabe
)
, para tratamento da
doença de Crhon
(
CID 10 K50
).

Assevera que o Núcleo de Apoio Técnico – NAT, “
se manifestou favorável a utilização da medicação para tratamento de saúde da apelante, salientando que a medicação é assegurada pelo Sistema Único de Saúde, mas não para a patologia da apelante
”.

Requer o provimento do recurso para compelir o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento
ustequinumabe
.

Contrarrazões (Id. 101817576).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 107898484 – fls. 4), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Conforme relatado, a pretensão inicial se volta para o fornecimento do medicamento stelara [princípio ativo - Ustequinumabe].

Em relação ao medicamento consta parecer elaborado pelo NATJus informando que o mesmo é destinado para tratamento de psoríase, sendo certo que para a patologia da autora se trata de uso
off label
[id. 57846939].

É possível afirmar, portanto, que o medicamento não é indicado para o tratamento da patologia da autora, ou seja, trata-se de uso
off label
.

De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar o ‘medicamento chamado
off-label
é aquele cuja indicação do profissional assistente diverge do que consta na bula’.

Em relação ao aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.657.156, submetido ao rito dos recursos repetitivos, reconheceu a impossibilidade de fornecimento de medicamento para uso
off label
ou experimental, salvo se houver autorização da ANVISA.

No caso dos autos, constata-se que a ANVISA não autorizou o uso
off label
do medicamento para tratamento da patologia da autora, de forma que o pleito inicial é improcedente.

- Dispositivo:

Posto isso:

revogo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência [id. 19982706];

julgo improcedente o pedido formulado na inicial, o que faço com fulcro assente no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica suspensa por força da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil].

[...]. (Id. 101817568 – fls. 1).

De início, anoto que, no dia 9 de maio de 2019, foi deferida a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “
Diante do exposto, em sede de cognição sumária e não exauriente, preenchidos os requisitos legais, observa-se a presença dos elementos que autorizam o fornecimento do medicamento à requerente, razão, pela qual concedo a tutela de urgência e determino que o que o Estado de Mato Grosso viabilize o fornecimento do fármaco ustequinumabe (princípio ativo), na dosagem indicada na prescrição médica, pelo período necessário ao tratamento da doença
.”. (Id. 101811499 – fls. 3).

Prossigo.

Harida Rodrigues Gattas do Amaral, com vinte e cinco (25) anos de idade, acometida de
doença
de Crohn
(
CID 10 K50
), necessita fazer uso do medicamento de princípio ativo
ustequinumabe
,
conforme relatório médico (Id. 101811483 – fls. 1/3).

Com efeito, nos termos do artigo 196 da
Constituição da República Federativa do Brasil
: “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...]
Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal
,

configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014). [sem negrito no original]

Não há dúvida acerca da situação da apelante e da necessidade de assistência à saúde, porquanto os relatórios e laudos médicos estão a comprovar, especificamente, as razões pelas quais a utilização da medicação é imprescindível ao seu tratamento:

[...] Paciente Harida Rodrigues Gattass do Amara, 25 anos, com história de diarreia, mais de 10 episódios por dia, com sangue e muco e perda de 08 kg em 03 meses. Realizou em outro serviço 02 fistelectomias.
Diagnosticada com doença de Crohn em 2017, tratada com mesalazina (medicações disponíveis em farmácia de alto custo) sem melhora do quadro. Optado pelo uso de influximabe (disponível em farmácia de alto custo), porém evoluindo com necessidade de diversas internações em nosso serviço descompensação de quadro clínico.
Realizada associação de azatioprina e otimizado dose de infliximabe sem melhora
.

Paciente desnutrida, com 06 episódios de diarreia reiterada em nosso serviço no dia 13/11/2018, devido colite por citomegalovírus, permanecendo internada para tratamento com ganciclovir por 03 semanas.
De acordo com orientação da infectologia, optado por suspensão do infliximabe e azatioprina. Optado, devido ao quadro exposto pelo uso de stelara
®

(
ustequinumabe
)
, medicação indicada em casos de falha com uso de anti-TNF
(
anti fator de necrose tumoral
)
.

Stelara
®
(
ustequinumabe
)
é um anticorpo monoclonal kappa, indicado na doença de Crohn ativa de moderada a grave. Sendo assim, devido colite por reativação de citomecalovírus e contraindicação ao uso de anti-TNF (
anti fator de necrose tumoral
) disponível no
Sistema Único de Saúde
(infliximabe, adalimumabe,
paciente com opções de tratamento no momento somente com stelara
®
(
ustequinumabe
)
. A disposição para esclarecimentos.

CID: K50 – Cuiabá,
23 de abril de 2019
. (Id. 101811483 – fls. 1/2). [sem negrito no original]

Sistema Único de Saúde

[...]

Laudo de solicitação e autorização de medicamento

[...]

medicamento

1. ustekinumab (
ustequinumabe
) 130 mg

2 ustekinumab (
ustequinumabe
) 90 mg

[...]

Paciente [...] com diagnóstico de doença Crohn há 7 (
sete
) anos, já realizou tratamento com mesalazina. Em uso de dose otimizada de ifliximab de 4/4 semana e azatioprina, sem melhora clínica. Realizado 3 fistulectomia. Apresentando piora do quadro clínico. (Id. 101811483 – fls. 4). [sem negrito no original]

Laudo médico

Paciente, Harida Rodrigues Gattas do Amaral, veio ao nosso serviço (04/02/2020), relatando dor abdominal do lado esquerdo de intensidade 10 em uma escala de 0 a 10. Refere que a dor não é contínua, em caráter de cólica, e que não havia melhora com evacuações.

Além disso, relata episódios de diarreia de, aproximadamente, 10 evacuações por dia, sendo fezes de consistência líquida. Referiu episódios de febre não aferida, dois episódios de vômitos e cefaleia nessa última semana. Internou descrevendo mal estar geral e dor em quadrante inferior esquerdo.

Paciente com histórico de doença de Crohn há 6 anos, tratada com mesalazina (medicação disponível em farmácia de alto custo) sem melhoras do quando. Optado pelo uso de infliximabe (disponível também na farmácia de alto custo). No entanto, evolui com necessidade de diversas internações em nosso serviço, descompensação do quadro clínico. Realizada associação de azatioprina e otimizado dose de infliximabe sem melhora
. Paciente desnutrida com vários episódios de diarreia retornando ao nosso serviço no dia 04/02/2020 devido nova colite por, suspeita-se, paracocomicose, permanecendo internada por 2 semanas em tratamento de infecção intestinal por fungos e cistite com fluconazol 2mg (14 dias) e clindamicina 600mg (14 dias).

Devido ao quadro exposto acima, foi optado, novamente, pela medicação stelara
®

(
ustequinumabe
)
, medicação indicada em casos de falha com o uso de anti-TNF
(
anti fator de necrose tumoral
)
. Stelara
®
(
ustequinumabe
)
é um anticorpo monoclonal kappa, indicado na doença de Crohn ativa de moderada a grave. Sendo assim, devido colite e contra indicação ao uso de anti-TNF
(
anti fator de necrose tumoral
)
disponível no SUS
(
Sistema Único de Saúde
)
, a única opção de tratamento no momento é com a medicação stelara
®

(
ustequinumabe
)
.

À disposição para esclarecimentos,
Cuiabá, 19/02/2020.
[...]. (Id. 101817524 – fls. 1). [sem negrito no original]

[...] Laudo de solicitação, avaliação e autorização de medicamento (s)

[...]

CID-10 – K50 – Doença de Crohn

Paciente com doença de Crohn e quadro de colite aguda por paracoco (presença de leveduras em cultura de fezes).
Dor abdominal refratária ao uso de azatioprina, infliximabe e mesalazina, azatioprina, infliximabe e mesalazina, sem melhora
. [...]. (Id. 101817524 – fls. 3). [sem negrito no original]

Registre-se, ainda, que na data de 26 de abril de 2021, fez constar nos autos laudo médico a indicar melhora do seu quadro clínico após uso da medicação:

Laudo médico

Paciente Harida Rodrigues Gattas do Amaral, portadora de doença de Crohn de acometimento de colón, em uso de stelara
®

(
ustequinumabe
)
há dois anos. A cada 12 semanas realiza aplicação. Fez uso de infliximabe e azatioprina, sendo suspenso devido quadro de infecção por paracoccidioidomicose e citomegalovirose.

Fez isso de certolizumabe e não apresentou melhora do quadro de diarreia e dor abdominal.
No momento mantém em remissão em uso do stelara
®
(
ustequinumabe
), solicito manutenção da medicação
.

Grata.

CID: K50

Cuiabá, 24 de março de 2021
. [...]. (Id. 101817549 – fls. 2). [sem negrito no original]

Além disso, a corroborar com a prescrição do médico, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT pontua que o medicamento está incluso na lista do Sistema Único de Saúde – SUS, bem como tem conclusão favorável ao fornecimento:

O medicamento está disponível no SUS?

Sim

[...]

Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar:

O SUS tem protocolo clínico para doença de Crohn que assegura medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores, segundo relatório médico anexo aos autos, a autora já fez uso dos fármacos assegurados tendo sido acometida de complicações e efeitos colaterais, além disso consta nos autos que não houve remissão da doença em uso dos fármacos assegurados.

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia:

Há evidências em literatura médico-cientifica que a terapia com ustequinumabe traz benefícios a pacientes portadores da doença acima, refratários à terapia com as drogas disponíveis no SUS
(Sistema Único de Saúde), incluindo Anti-TNF.

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia:

Remissão da doença

[...]

Conclusão justificada:

Favorável

Conclusão:

Concluímos favoravelmente, pois há relevância técnica para sustentar a indicação da ustequinumabe no caso em análise na presente solicitação, mesmo considerando que a indicação da bula seja diversa, uma vez que a autora já fez o tratamento com as drogas autorizadas e asseguradas para sua patologia e a remissão da doença foi alcançada com ustequinumabe
.

Quanto aos questionamentos:

O medicamento é assegurado no SUS (Sistema Único de Saúde), mas não para a patologia da autora (o
Sistema Único de Saúde
assegura o ustequinumabe para psoríase);

A CONITEC (
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
) não avaliou o ustequinumabe para doença de Crohn;

O uso pode ser considerado
off-label
, uma vez que a bula não cita doença de Crohn;

Há evidências científicas?

Sim
[...]. (Id. 101817563 – fls. 4). [com e sem negrito no original]

Assim,
não há razão para indeferir o pedido, porquanto uma vez deferida a medicação em sede de tutela provisória de urgência se atentaria contra a dignidade da pessoa humana o indeferimento da prestação à saúde, em especial por haver comprovação de que o medicamento surtiu o efeito esperado.

Ademais, em 13 de outubro de 2020, a medicação também foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA para
“o tratamento de pacientes adultos com doença de Crohn ativa de moderada a grave, que tiveram uma resposta inadequada, perda de resposta ou que foram intolerantes à terapia convencional ou anti-TNF-alfa ou que tem contraindicações para tais terapias
”.
(Disponível em:
, Acesso em 24 de fevereiro de 2022).

De qualquer forma, compete ao médico escolher o medicamento que, segundo a ótica de boa prática médica, confere maior probabilidade de cura, com menor sofrimento físico e mental ao paciente, para que não se some ao sofrimento do corpo a angústia da alma.

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.

2.
O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade.
Precedentes.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, RE 1034264 AgR/PE, relator Ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido dar provimento ao recurso para determinar:
i
) que o apelado, no prazo de dez (10) dias, providencie o fornecimento da medicação de
princípio ativo
ustequinumabe
à requerente
Harida Rodrigues Gattas do Amaral, conforme prescrição médica e sem preferência à marca comercial específica; e
ii
) que a apelante, de seis em seis meses, ateste a imprescindibilidade do uso da medicação, para que o Juízo analise o cabimento ou não da continuidade do seu fornecimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022